Tribunal: TJDFT
Processo: 0739327-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739327-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OBERON BORGES DA SILVA IMPETRANTE: GEOVANA CHIRLEY DE SOUZA DINIZ ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CHIRLEY DINIZ, advogado inscrito na OAB/PB 29.525 em favor de OBERON BORGES DA SILVA, condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, inciso IV, e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que decretou a prisão do acusado para início de cumprimento de pena após a condenação no Júri. Alega o impetrante que a prisão foi decretada automaticamente, com base no Tema 1.068 do STF (RE 1.235.340/SC), sem análise das circunstâncias concretas do caso. Sustenta que, no caso, a citação por edital foi realizada sem esgotar os meios de localização do réu, o que configura nulidade absoluta. Em seguida, afirma que tal nulidade invalida a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP, de modo que, tendo a denúncia sido recebido em 21/08/2001, restou prescrito o crime, tornando a punibilidade extinta. A Defesa também pleiteia a readequação da pena, caso não sejam acolhidas as teses principais. Logo, diante da alegada probabilidade de provimento do recurso de apelação interposto com fundamento nos argumentos acima expostos, requer, liminarmente, a cassação do mandado de prisão ou, alternativamente, a suspensão de seus efeitos até o julgamento do mérito. No mérito, pugna que o paciente aguarde o julgamento da apelação em liberdade. É o relatório. Decido. Como relatado, em verdade, o impetrante em seu pedido se insurge contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de origem e, atualmente, submetida a recurso de apelação criminal em processamento perante esta Turma Criminal, com fundamento nas teses de existência de nulidade da citação e reconhecimento da prescrição e, subsidiariamente, na dosimetria da pena. Com efeito, é assente na jurisprudência o entendimento acerca da impossibilidade de tramitação de habeas corpus substitutivo de apelação criminal. Confira-se: 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, como a apelação criminal, salvo em situações de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 4. O impetrante busca rediscutir matéria própria do recurso de apelação, ainda pendente de julgamento, o que torna inadequada a via eleita. 5. A configuração de nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo ao direito de defesa, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief (CPP, artigo 563), o que não foi feito. 6. Não há nos autos elementos que evidenciem flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica que autorize o conhecimento do writ. (Acórdão 2021094, 0724757-74.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025 – grifo nosso.) 8. O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de mérito e revisão de provas, razão pela qual eventuais contradições nos depoimentos das testemunhas devem ser discutidas na instrução processual. (Acórdão 1984158, 0707034-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como instrumento substitutivo da apelação, já interposta, para instaurar discussão sobre as provas produzidas na ação penal. Precedentes do STJ e do STF. 2. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, admitindo-se mitigação, sobretudo quando o juiz que presidiu a instrução encontra-se afastado na data em que proferida a sentença pelo juiz substituto da serventia. 3. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi apreciada por este colegiado nos autos do Habeas Corpus n. 0717514-16.2024.8.07.0000, sendo a ordem denegada à unanimidade. A superveniência de sentença condenatória, fixando regime inicial fechado para cumprimento da pena, não favorece a pretensão de recorrer em liberdade. (Acórdão 1958632, 0754478-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) Eventual inconformismo da Defesa com o resultado do julgamento da ação penal enseja a interposição de recurso cabível, sendo inviável a utilização do habeas corpus com a finalidade de reexame de provas. Por outro lado, não se vislumbra nas alegações do impetrante flagrante ilegalidade ou violação aos direitos do paciente capazes de ensejar a concessão da ordem de ofício (artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal). Vê-se que as questões relacionadas à citação por edital e à prescrição do crime imputado ao paciente foram enfrentadas por ocasião da pronúncia (fls. 35/46) e novamente rejeitadas no Acórdão que julgou o Recurso em Sentido Estrito, conforme consulta aos autos do PJE (ID 71193614 – autos no 0000136-67.2001.8.07.0009) Oportuno colacionar trecho da decisão de pronúncia que enfrentou a questão debatida (fl. 37): “Examinado os autos, é possível constatar que o fato ocorreu aos 25/02/2001, com decisão de recebimento da denúncia no mesmo ano, a saber, em 21/08/2001. Aos 27/03/2003, após diversas tentativas infrutíferas de localização do réu, houve suspensão do prazo prescricional (ID n. 46063916). O delito em apuração (homicídio qualificado) possui pena máxima de 30 (trinta) anos. Há, porém, a causa de diminuição de pena referente à tentativa, que deve ser considerada em seu patamar mínimo para efeito de cálculo prescricional da pretensão punitiva em abstrato (30 anos – 1/3). Nesse contexto, de acordo com o artigo 109 do Código Penal, o prazo prescricional a ser considerado é de 20 (vinte) anos. Portanto, em razão da suspensão do prazo prescricional de 27/03/2003 até 27/03/2023, não há falar em prescrição da pretensão punitiva em abstrato (súmula 415 do STJ), o que ocorreria – caso persistisse a ausência de localização do acusado – apenas em 20/08/2041 (ID n. 213760767)”. Do mesmo modo, no que concerne à dosimetria da pena, verifica-se que o d. Magistrado procedeu de forma minuciosa e tecnicamente correta na sentença, observando rigorosamente as três fases do critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, a partir do que foi decidido em decisão soberana do Conselho de Sentença no Júri (fls. 11/15). Ademais, frise-se que eventuais nulidades ocorridas antes da pronúncia estão preclusas, enquanto as posteriores não conduziriam à absolvição e soltura do réu, mas a novo julgamento, de forma que as questões apresentadas deverão ser examinadas no momento oportuno, por ocasião do julgamento do recurso de apelação criminal interposto pela defesa do paciente. Por fim, insta consignar ainda que, em 12/09/2024, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, ao julgar o tema 1.068 da repercussão geral, deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao artigo 492 do Código de Processo Penal, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar o Supremo para decidir que: “Não configura flagrante constrangimento ilegal a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068), em sede de Repercussão Geral. (STJ. 6a Turma. AgRg no HC 788.126-SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 17/9/2024 (Info 826).” No caso, ao decretar a prisão do paciente, assim registrou a autoridade coatora: “No julgamento do RE 1235340, o STF entendeu que a pena aplicada pelo Tribunal do Júri deve ser executada de imediato, independentemente da quantidade aplicada, conferindo-se interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP (RE 1235340). Diante disso, e tendo sido fixado o regime fechado nesta ocasião, DECRETO A PRISÃO do acusado para que inicie o cumprimento da pena” Verifica-se que a decisão da autoridade coatora encontra amparo no mais recente entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068, como explicitado acima. Outrossim, repisa-se que o e. Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos daquele julgamento, de modo que, a princípio, a tese deve ser aplicada a todo e qualquer julgamento pelo Tribunal do Júri, independente da pena aplicada e do fato do paciente ter respondido ao processo em liberdade. Dessa forma, não visualizo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 16 de setembro de 2025 18:17:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora